Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CRIME HABITUAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA APÓS A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de decisão do Juízo a quo que determinou o arquivamento do feito com fundamento na litispendência, nos termos do art. 395, inciso I e II do CPP.
II. Nas razões recursais, o Ministério Público argumentou que a decisão proferida pelo i. Magistrado a quo fundou-se na premissa de que a conduta ocorrida neste feito, por ser anterior ao flagrante ocorrido no TC 0706519-03.2022.8.07.0003, ocorrido em 31/01/2022, estaria inserida no contexto de habitualidade que caracteriza a contravenção do art. 47 LCP, e portanto, não configura delito autônomo. Aduz o recorrente que a decisão padece de error in judicando, uma vez que para a conclusão da existência de litispendência, o magistrado a quo considerou a impossibilidade de reiteração criminosa da conduta do réu, uma vez que o TC 0706519-03.2022.8.07.0003 se refere a fato praticado após a instauração deste feito. Diante do exposto, o Ministério Público requer seja dado provimento ao presente recurso, para revogar a decisão ID 123299933, determinando-se o prosseguimento do feito para que seja oferecida ao autor do fato a proposta de transação penal.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos.
V. Assim, a decisão recorrida merece reforma, para que o processo retorne ao Juízo a quo e seja oferecida ao réu a proposta de transação penal.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95